Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719608-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILEUSA SOARES MARTINS DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se, conforme petição de ID 37198097, que o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença, do qual não foi dada vista à parte adversa para apresentação de contrarrazões. Portanto, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora